Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, conferiu respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento da pretensão autoral que apresentou prova insuficiente para a demonstração do fato constitutivo de seu direito.
3. Todo o esforço probatório da apelante no curso da ação foi dirigido a comprovar fatos irrelevantes ao desate da causa.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários majorados.